Tribunal: TJDFT
Processo: 0729200-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de exigir contas que maneja a agravante em desfavor do agravado, que encontra-se na segunda fase, e, já definida a obrigação de prestar contas, dispondo sobre o ônus probatório sobre as questões que remanescem controversas e cuja elucidação repercute na confecção das contas volvidas ao acertamento final, atribuíra o ônus processual, em relação a parte dos pontos controvertidos, à autora, ora agravante, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso, porquanto sustenta que teria havido a inversão do encargo probatório. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):